Tribunal: TJDFT
Processo: 0719491-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE DESCONTO DE 30% EM CONTRACHEQUE. TEMA N. 1.085. RECURSO REPETITIVO. STJ. CÉDULA DE CRÉDITO. MÚTUO BANCÁRIO. MODALIDADE DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE DESCONTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/2022.
1. A limitação de desconto na remuneração restringe-se aos contratos de empréstimo firmados pelos servidores públicos que optam pela modalidade de consignação em folha de pagamento, devendo obedecer ao patamar de 30% (trinta por cento). Inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011.
2. Quanto aos empréstimos contraídos e pagos mediante desconto em conta corrente, inexiste norma que disponha sobre a limitação para a contratação, visto que decorre da plena liberdade de contratação.
3. Excepcionalmente, é possível a intervenção judicial para fins de equacionamento da dívida, nas hipóteses em que restar configurado que o pagamento dos mútuos bancários, mediante desconto em conta corrente, supere os rendimentos líquidos auferidos, inviabilizando a capacidade de sustento digno do devedor.
4. Assim, quando houver superendividamento que prejudique o mínimo existencial, há que se interpretar favoravelmente ao consumidor, de modo a possibilitar um limite de desconto em conta corrente, para que seja garantida a dignidade da pessoa humana, proporcionando o atendimento às despesas básicas.
5. Nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, uma vez preservada a dignidade da pessoa humana e à míngua do comprometimento do mínimo existencial, hoje regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022, não há que se falar em superendividamento capaz de justificar a limitação das parcelas dos empréstimos contraídos pelo consumidor.
6. Recurso conhecido e desprovido.